Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725770-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: LUGON ATACADISTA LTDA, LUIZ GONZAGA PAIN E SILVA, LUCIANA MARTINS DE MEDEIROS, LEONARDO SPINDOLA CAMPOLINA FERREIRA, SUZANA MARIA MIRANDA PALMA CAMPOLINA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703394-67.2021.8.07.0001, indeferiu os pedidos do Agravante (exequente), nos seguintes termos: “O exequente requer: a) a expedição de ofícios às “fintechs” indicadas no ID 191821720; e b) a expedição de certidão a que alude o art. 517, do Código de Processo Civil (certidão de objeto e pé). Sucintamente relatados, decido. I – Do ofício às “fintechs” Depois de tentativas frustradas de constrição do patrimônio da parte executada, inclusive por meio de ordens de bloqueios de ativos financeiros, o exequente requer a expedição de ofícios às denominadas fintechs, com vistas à persecução de eventuais valores da executada. Com efeito, fintechs são sociedades de crédito reguladas pelas Resoluções no 4.656/2018 e no 4.657/2018 do Banco Central do Brasil, que operam no mercado mediante plataformas digitais, com a disponibilização de produtos e serviços financeiros de forma simplificada e com custos muitas vezes inferiores, diferenciando-se, nesses aspectos, das instituições bancárias tradicionais. Ocorre que o SISBAJUD permite o bloqueio e indisponibilidade de ativos sob a administração, custódia ou registro de titularidade por todas as instituições financeiras que compõem o Sistema Financeiro Nacional, dentre as quais as fintechs. Neste sentido, extrai-se do site do Banco Central do Brasil: A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no BacenJud, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo: bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas; cooperativas de Crédito; sociedades de crédito, financiamento e investimento; instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC; e corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários” (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentesrespostas/BacenjudSisbajud, acessado em 03.02.2021). Grifei. Portanto, tais entidades, sendo instituições financeiras, integram o Sistema Financeiro Nacional e estão abrangidas pelas pesquisas de amplo espectro realizadas por intermédio do sistema SISBAJUD, o que revela ser desnecessária a expedição de ofícios físicos para o mesmo propósito. Posto isso, indefiro o pedido do exequente. II – Da expedição de certidão (art. 517 do CPC) O exequente requer a expedição da certidão prevista no art. 517 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523” (grifo nosso). Ocorre que essa disposição legal diz respeito somente a protesto fundado em decisão judicial transitada em julgado, em que obrigação pecuniária não for adimplida, hipótese que não se amolda ao caso vertente. Além do mais, o próprio título executivo extrajudicial que embasa esta execução é passível de protesto, o que demonstra ser inócua a medida pretendida pelo credor. Com efeito, os títulos executivos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. E não só. A expedição da certidão prevista no artigo 517 exige que dela conste a data do trânsito em julgado da decisão, o que é inviável, de ponto de vista material, porque no feito executivo em curso não há tal possibilidade. Posto isso, indefiro esse pedido. III – Da suspensão da execução No mais, à míngua de bens passíveis de constrição, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 189614831), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório, independente de nova conclusão). Decorrido o prazo da suspensão, o processo permanecerá arquivado, agora nos termos do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois do arquivamento/suspensão, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. (REsp 1.284.587/SP). Publique-se” Relata o Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e requereu busca de ativos financeiros por meio dos sistemas CCS-Bacen, SIMBA, CNIB, SREI, e CENESC, bem como a expedição de ofício às operadoras de meios de pagamentos e fintechs, o que foi indeferido. Alega que a r. decisão agravada negou a prática de atos executórios adicionais e suspendeu o processo por um ano, sem o exaurimento das alternativas aptas a satisfação o crédito. Argumenta que a decisão prejudica substancialmente o direito de receber o crédito em execução, visto que ainda há medidas a serem exploradas. Primeiramente, critica a negativa de expedição de ofícios às fintechs, que, segundo o Agravante, não estão abrangidas pelo Sisbajud. Ainda se opõe à decisão na parte que nega a expedição de certidão de dívida, conforme o artigo 517 do Código de Processo Civil, essencial para o protesto do título e para a inclusão do nome dos devedores em cadastros de inadimplentes. Quanto à suspensão do processo, argumenta que foi prematura, pois ainda existem ferramentas a serem utilizadas na busca por ativos dos devedores, tais como o Infojud. Ressalta que a suspensão desconsidera o princípio da cooperação e o objetivo de uma duração razoável do processo, indo contra o interesse da justiça e a efetiva satisfação do crédito. Finalmente, requer que o recurso seja recebido e processado com efeito suspensivo ativo. Preparo comprovado (Ids. 60689646-60689647). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cumpre ressaltar, inicialmente, que a concessão de efeito suspensivo ativo exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte Agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em superficial análise, não vislumbro a probabilidade do direito em relação ao pedido de expedição de ofícios às fintechs, pois o sistema Sisbajud substituiu o Bacenjud e passou a alcançar os chamados bancos digitais e fintechs, permitindo a consulta de ativos financeiros, sem a necessidade de expedição de ofícios. Neste sentido são os seguintes precedentes: “FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INVIABILIDADE. 1. Atualmente, o Sistema SisbaJud é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. 2. Considerando que o SisbaJud engloba as fintechs indicadas pelo agravante, tenho que incabível a expedição de ofícios a tais instituições para fins de busca de ativos em nome do executado, notadamente porque o juízo de origem já diligenciou nesse sentido. 3. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1375290, 07231307420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 11/10/2021) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA AO SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. 1. O exequente (agravante) não demonstra que a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e/ou bancos digitais se revela útil para a satisfação de seu crédito, tampouco a suspeita de fraude à execução. 2. Ademais, ao incluir as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o SisbaJud atualizou o sistema BacenJud, permitindo a consulta de ativos financeiros sem a necessidade de expedição de ofícios, bastando o requerimento de nova consulta. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (Acórdão 1370931, 07139218120218070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJe 24/9/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PESQUISAS VIA SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FINTECHS. BANCOS DIGITAIS. DESCABIMENTO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, alcança os chamados bancos digitais e as denominadas Fintechs. 5. Além de não especificar quais operadoras de cartão de crédito pretende oficiar, a exequente não demonstrou o esgotamento de outros bens da executada, já que a medida tem caráter subsidiário. Ademais, eventual penhora deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. Precedentes. 6. A limitação ao crédito da pessoa jurídica devedora, além de atípica, pode lhe comprometer o funcionamento e o próprio adimplemento buscado. 7. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda. 8. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1355122, 07163874820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021) No que tange ao pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 517, § 1o, do CPC, razão assiste ao Agravante. Sucede que a ora Agravante busca a satisfação do seu crédito, desde 2021, sem êxito, pois foram frustradas todas as tentativas de localização de bens e ativos financeiros em nome dos Agravados. A ausência de bens dos Agravados suficientes à satisfação do crédito em execução importou, inclusive, na determinação de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, do CPC, em evidente prejuízo ao crédito da Agravante. Conforme é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Na espécie, considerando a frustração das medidas que visam a satisfação da obrigação em execução, revela-se razoável e proporcional o deferimento do pedido de certidão para o protesto da dívida em execução, conforme autoriza o artigo 517 do CPC. O protesto, que tem por consequência a restrição do direito de crédito do devedor, constitui medida coercitiva que visa forçar o devedor ao adimplemento da prestação e, desse modo, tem por finalidade conferir maior efetividade à execução. Embora o artigo 517 do CPC esteja inserido no Título II do Livro I da Parte Especial, relativo ao Cumprimento de Sentença, e se refira especificamente ao protesto de decisão judicial transitada e julgado, não há óbice a sua aplicação às execuções extrajudiciais, já que o próprio legislador estabeleceu no artigo 771, parágrafo único, do CPC que “aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial”. Nesse sentido já se posicionou esta egrégia 3a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado pelo credor, nos autos do processo de execução de título extrajudicial, de emissão de certidão de inteiro teor para a finalidade de formalização de protesto. 2. Faculta-se ao credor a promoção do protesto por meio da apresentação de certidão de inteiro teor o aludido crédito. A certidão deve ser fornecida pelo Juízo, no prazo de três dias, com a indicação do nome e a qualificação do credor e do devedor, o número dos autos, o valor da dívida e o decurso do prazo para pagamento voluntário. 3. Nos termos do art. 1o da Lei no 9492/1971, o protesto é ato formal e solene pelo qual é provado o inadimplemento da obrigação constituída por meio de títulos executivos e outros documentos comprobatórios da dívida. 4. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, diante do não cumprimento da obrigação, deverá ser fornecida ao credor a certidão de inteiro teor, o que viabilizará a formalização do devido protesto, nos termos do art. 517 do CPC, cujo requerimento será formulado ao tabelião do cartório de protesto de títulos (art. 1o da Lei no 9492/1971). Essa medida possibilita a adoção dos necessários meios coativos em face do devedor, com o objetivo de atenuar os efeitos da suspensão da marcha processual. 5. Diante da frustração das tentativas de localização dos bens do devedor passíveis de penhora, a expedição da certidão de inteiro teor para protesto afigura-se como meio de persuasão endereçada ao devedor. 5.1. Essa medida pode ser observada no procedimento da execução, em caráter subsidiário, como previsto no art. 771, parágrafo único, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1205354, 07052183520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJe 9/10/2019) Por oportuno, colham-se também os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de aplicação subsidiária do disposto no artigo 517 do CPC às execuções de títulos extrajudiciais e de expedição de certidão de inteiro teor dos autos para fins de protesto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PLEITO RECURSAL NÃO APRECIADO. PEDIDO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA PROTESTO. APLICABILIDADE DO ART. 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, a agravante complementou a documentação exigível, juntando aos autos cópia da decisão recorrida e da decisão dos embargos de declaração, comprovando igualmente a tempestividade recursal, motivo pelo qual revela-se prejudicada a preliminar suscitada em contrarrazões pela agravada. 2. De outro lado, razão assiste à agravada quanto ao conhecimento apenas parcial do recurso, já que a decisão agravada não abordou a questão relativa à inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual este ponto não pode ser apreciado nesta instância revisora, sob pena de vedada supressão de instância. 3. A medida pleiteada (certidão de crédito para protesto) caracteriza-se como meio executivo indireto, capaz de agir psicologicamente na parte devedora, levando-a a cumprir a obrigação por meio da ameaça de sua situação vir a piorar na hipótese de não satisfazer a obrigação. 4. Embora o art. 517 do CPC refira-se exclusivamente ao protesto a decisão judicial transitada em julgado, não se evidencia qualquer impedimento para estender a sua aplicação para os processos de execução de título extrajudicial, sobretudo porque assim autoriza o parágrafo único do art. 771 do CPC, que dispõe, verbis: "Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial [Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença]". 5. É plenamente compatível com a execução de título extrajudicial a extração de certidão da dívida para fins de protesto, medida esta alinhada à efetividade do processo de execução, especialmente em situações, como na espécie, em que desde setembro de 2008, ocasião em que a executada foi citada, a devedora tem insistentemente resistido à satisfação do crédito devido à agravante. 6. Mostra-me inegável que a certidão extraída de execução de título extrajudicial é instrumento apto para ser levado a protesto na qualidade de documento de dívida, na forma do que estatui o art. 1o, caput, da Lei no 9.492/97, que assim está redigido: "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". 7. O fato de a exequente/agravante não ter, como ato antecedente ao ajuizamento da execução, levado o título a protesto, não pode ser empecilho para que assim o faça durante o trâmite processual, por meio da expedição da certidão de crédito, sem prejuízo ao regular andamento do processo. 8. Preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de documento obrigatório, prejudicada. 9. Recurso parcialmente conhecido, e, nesta parte, provido”. (Acórdão 980771, 20160020415825AGI, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJe 21/11/2016. Págs.: 398-407) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DOS AUTOS. ART. 517 DO CPC. EXPEDIÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC, concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, assim, de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 2. A par disso, se a análise dos autos de origem revela que a parte credora não logrou localizar bens ou valores passíveis penhora para a satisfação de seu crédito, exsurge a viabilidade e utilidade de inclusão do nome da parte devedora, ora agravada, em cadastro inadimplentes, com a finalidade de compeli-la ao adimplemento do débito exequendo. 3. A certidão de inteiro teor a que faz menção o art. 517, caput, do CPC, não se confunde com a certidão de crédito prevista na extinta Portaria Conjunta n. 73/2010 deste e. Tribunal. Nos termos do art. 517 do CPC, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. 4. Trata-se, pois, de um meio típico de coerção indireta, ou seja, de um mecanismo por meio do qual se vale o credor para induzir o devedor ao cumprimento da prestação devida. 5. Frise-se que, muito embora os aludidos dispositivos normativos se refiram ao cumprimento de sentença, com expressa menção a "decisão judicial transitada em julgado", não há óbice para sua aplicação no âmbito de ação de execução de título extrajudicial, notadamente porque, conforme o art. 771 do CPC, se aplicam, à execução, subsidiariamente, as disposições relativas ao procedimento de cumprimento de sentença. 6. Logo, se não efetuado o pagamento voluntário do débito pela parte executada, tampouco localizados bens ou valores suficientes ao adimplemento da dívida, afigura-se cabível a expedição de certidão de interior teor dos autos, com a finalidade de possibilitar que o credor leve a protesto o pronunciamento judicial, nos moldes do art. 517, caput e § 2o, do CPC. 7. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1273125, 07114450720208070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 7/9/2020) No mais, não há razão para obstar a suspensão da Execução pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III, e §§ 1o e 4o, do CPC, pois não há qualquer diligência voltada à efetiva constrição de bens em andamento. Assim, antecipo parcialmente a tutela recursal apenas para determinar a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto. Intimem-se os Agravados, por meio da Curadoria de Ausentes, para que respondam no prazo legal. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora